Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Antônio Marcos Brida, determinou "O BLOQUEIO, via SISBAJUD, do valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) em conta bancária de titularidade da ré, Sul América Companhia de Seguros Saúde Sociedade Anônima, CNPJ 02.866.602/0001-51". Em suas razões recursais (ID 32117408), a ré sustenta, em suma, que o tratamento oncológico indicado ao paciente, denominado Oncothermia, seria experimental, com expressa exclusão de cobertura contratual. Acrescenta que a própria Lei n. 9.656/98 e o contrato firmado entre as partes excluiriam a possibilidade de cobertura, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, de procedimentos e tratamentos de caráter experimental. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Alega que teria autorizado a realização do procedimento pelo paciente ainda 23/12/2021, o que estaria documentado nos autos por meio da apresentação de “Validação Prévia de Procedimento - VPP”. Diz que não teria descumprido qualquer determinação judicial. Ressalta que o tratamento indicado ao autor seria experimental e, portanto, sua cobertura não encontraria respaldo contratual ou legal. Defende que o bloqueio de ativos em seu nome representaria risco ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato securitário. Pondera, subsidiariamente, a necessidade de modificação do valor da multa ou de modulação dos efeitos da tutela. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, "afastando-se as astreintes e o bloqueio da quantia penhorada no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) até o julgamento do mérito desse recurso". No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 32119313). Decisão desta Relatoria (ID 32151103) deferiu a medida liminar vindicada pela agravante, para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos em nome da parte agravante até análise final do presente recurso. Contra essa decisão a parte agravada interpôs Agravo Interno (ID 32245567). No recurso, sustenta a distinção do caso em julgamento em relação aos precedentes indicados na decisão que apreciou o pedido liminar. Tece considerações sobre o estado de saúde do paciente, ressaltando o caráter terminal e gravíssimo da patologia que o acomete. Pede, ao final, a reconsideração a r. decisão recorrida e, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno aviado. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.021, § 2o, do CPC estabelece que, interposto Agravo Interno pela parte, cumprirá ao Relator exercer juízo de retratação ou, não sendo o caso, submetê-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Como observado, o efeito regressivo conferido ao agravo interno pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, permite ao Relator o exercício do juízo de retratação. Assinalada tal premissa, sopesando a probabilidade de acolhimento dos argumentos constantes do agravo interno aviado pelo autor, ainda que apresente fragilidade, especialmente em face da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 990 dos recursos repetitivos[1], mas reconhecendo a possibilidade de distinguishing com a situação fática, confirmada, inclusive, pela existência de divergência jurisprudencial na hipótese de autorização excepcional da Anvisa[2], e diante da natureza do risco de morte informado pelo Douto patrono, confirmado pelos relatórios médicos que indicam o tratamento para a doença terminal que acomete o paciente, diante da ineficácia dos protocolos de tratamento convencionais e dos benefícios à sua saúde, e, ainda, por força normativa do art. 196 da Constituição Federal, revejo a decisão monocrática anteriormente proferida (ID 32151075) e, em juízo de retratação, nos moldes do art. 1.021, § 2o, do CPC, nego o efeito suspensivo pleiteado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., para manter, por ora, a decisão proferida pelo Juízo de origem até o julgamento de mérito pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, que ocorrerá com a urgência que o caso requer. Anote-se, ainda, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado por esta e. 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada, afigurando-se prudente, por ora, resguardar a continuidade do tratamento médico vindicado pelo autor até análise de mérito por este e. Tribunal. 3. Com essas razões, com fundamento no efeito regressivo do agravo interno, previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero o provimento judicial constante da decisão monocrática de ID 32151103, para indeferir, por ora, a antecipação da tutela recursal vindicada pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. e, por consequência, manter os termos da decisão proferida pelo Juízo de origem até análise final do presente recurso. Ressalta-se, uma vez mais, que os valores objeto de constrição pelo Juízo de origem, necessários ao custeio do referido tratamento, devem permanecer acautelados em conta judicial, com vedação de levantamento por quaisquer das partes, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Tema 990/STJ: As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. [2] A propósito, colha-se precedente deste e. Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. ONCOTHERMIA. ELETROMEDICINA. EQUIPAMENTO. REGISTRO. ANVISA. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento com equipamento Oncothermia EHY-2000, do qual a autora tem expressa autorização da ANVISA para utilização e que foi recomendado por seu médico assistente, diante de seu grave estado de saúde. (Acórdão 1303861, 07270667520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)